Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603468-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/02/2026
Número: 0603468-98.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/11/2025
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCO AURELIO RIBEIRO - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO AURELIO RIBEIRO (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44836991
05/02/2026
09:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44836991 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.943

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0603468-
98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente
impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no acórdão embargado, por supostamente não enfrentar as teses apresentadas
no recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar

Num. 44836991 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 489, §1º, art. 1.022 e art.
1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Ribeiro em face do
venerando Acórdão nº 68.227, que julgou improcedente a impugnação ao
cumprimento de sentença.
O embargante sustentou, em síntese, que: a) os documentos juntados à impugnação
ao cumprimento de sentença não foram anteriormente apresentados em razão da
demora na emissão das notas fiscais; b) as notas fiscais ora apresentadas serviram

Num. 44836991 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
tão somente para demonstrar que todo valor foi utilizado na campanha, demonstrando
que a determinação da devolução acarretaria enriquecimento ilícito por parte da União
Federal; c) na impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando apenas impedir o
enriquecimento ilícito da União, e não rediscutir o mérito, apresentou a nota global
demonstrando a escorreita utilização dos recursos, impedindo a restituição de um valor
devidamente utilizado; d) há omissão no venerando acórdão a respeito do
enriquecimento sem causa pela União, impondo-se o pronunciamento desta Egrégia
Corte sobre a tese da inexigibilidade da obrigação; e) o acórdão não demonstrou, nos
termos do art. 489, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, de que forma o Recurso
Especial Eleitoral nº 1744 aplica-se ao presente caso. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.
Em contrarrazões, a União Federal requereu o conhecimento e o desprovimento dos
embargos de declaração, uma vez que a pretensão do embargante configura intuito de
rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado por esta via (ID 44798302).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO ALEGADO PELO EMBARGANTE
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais

Num. 44836991 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

No caso em exame, embora o esforço argumentativo desenvolvido pela embargante,
não se evidencia no venerando acórdão o vício de omissão, uma vez que a decisão
recorrida examinou de forma suficiente e coerente todos os elementos fáticos e
jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia.
A respeito da impossibilidade de análise de documentos, em cumprimento de
sentença, para afastar determinação, transitada em julgado, de recolhimento de
valores, extrai-se do venerando acórdão que:
i) a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disciplina o art. 525, caput e
§1º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral, comporta rol taxativo de
matérias, dentre as quais não se inclui a rediscussão do mérito já apreciado na fase de
conhecimento;
ii) o sistema jurídico processual veda a reabertura de debates acerca de questões
definitivamente decididas, sob pena de frontal afronta à coisa julgada, que goza de
proteção constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF), sendo instrumento indispensável para
a estabilidade e segurança das relações jurídicas;
iii) os documentos acostados pelo impugnante, em especial as notas fiscais emitidas
em 2-9-2022 e 2-10-2022, não configuram documentos novos ou supervenientes (art.
525, §1º, VII, do CPC), pois, além de anteriores ao trânsito em julgado, foram
devidamente mencionados e analisados na fase cognitiva, conforme expressamente
registrado no parecer conclusivo mencionado no acórdão.
Dessa forma, o acórdão deixou claro que não se trata de fato extintivo ou modificativo
da obrigação surgido posteriormente ao encerramento da fase de conhecimento. O
que a parte pretende, na realidade, é reabrir discussão já definitivamente dirimida,
buscando nova valoração da prova e reexame do mérito da condenação. Tal
pretensão encontra obstáculo intransponível na coisa julgada material, nos termos do

Num. 44836991 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
art. 502 do CPC, que assegura a imutabilidade e definitividade das decisões judiciais
após o esgotamento das instâncias recursais.
Nesse contexto, a conclusão adotada no venerando acórdão implica, de forma lógica e
necessária, o afastamento dos argumentos de enriquecimento ilícito e de
inexigibilidade da obrigação.
Outrossim, no que tange à alegada violação ao art. 489, § 1º, V, do Código de
Processo Civil, não assiste razão ao embargante.
O referido dispositivo considera não fundamentada a decisão que se limita a invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem explicitar seus fundamentos determinantes
e sem demonstrar a adequação do caso concreto à ratio decidendi ali firmada.
Entretanto, não foi essa a hipótese dos autos, uma vez que o venerando acórdão
embargado fez expressa referência ao REspe nº 1744 apenas como elemento
argumentativo apto a reforçar a premissa jurídica central aplicada ao caso: a
impossibilidade de rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
matérias já apreciadas na fase cognitiva e acobertadas pela coisa julgada.
Cumpre salientar que a utilização de precedente não exige identidade absoluta de
situações fáticas, bastando a identidade entre as questões jurídicas relevantes (ratio
decidendi), o que encontra amparo expresso no art. 926 do CPC. Assim, embora o
precedente citado envolvesse hipótese distinta em seus contornos factuais, o
venerando acórdão o invocou pela similitude jurídica essencial, qual seja: a vedação à
utilização da fase executiva como via transversa para reabrir exame do mérito já
definitivamente apreciado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança
jurídica.
Nitidamente, as alegações do embargante não trata de vícios a serem supridos por
meio de embargos de declaração, mas sim de evidente intenção, incabível nesta
oportunidade, de alterar o próprio mérito da decisão colegiada, por meio de nova
interpretação dos fatos e da jurisprudência.
A insurgência do embargante não se refere, portanto, a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Ainda, reitere-se, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Num. 44836991 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/02/2026 09:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020509385438100000043773426
Número do documento: 26020509385438100000043773426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2026 09:59:58
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelo embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1327) Nº 0603468-
98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE:
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.02.2026